Tribunal: TJDFT
Processo: 0720068-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720068-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERGIO BERMUDES ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: JONAS PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor do acórdão de ID: Num. 51093723, sob a alegação de que houve omissão, alegando que esta Turma não se pronunciou e nem precisou se a gratuidade de justiça deferida abrange os honorários do art. 523, § 1o, do CPC. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador